Tribunal: TJDFT
Processo: 0730901-32.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. QUESTÕES APRECIADAS NA INSTÂNCIA DE ORIGEM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. COMISSÃO INTERDISCIPLINAR. DEFICIÊNCIA MENTAL COMPROVADA. PODER JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURADA.
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
2. Em razões de apelação, ainda que tenha incorrido em revelia no curso da ação, é lícito ao recorrente tratar de questões que tiverem sido objeto de análise na instância originária, assim como arguir matéria de defesa de ordem pública (artigo 342, inciso II, do Código de Processo Civil), hipóteses nas quais não há que se falar em inovação recursal ou supressão de instância.
3. Consoante precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, (e)m matéria de concurso público, a definição de quem deve compor o polo passivo da demanda instaurada por pretensão do candidato há de considerar a causa de pedir e o pedido feitos, de modo que, a depender dessa formulação e do bem da vida buscado é que surgirá quem deverá suportar o ônus da demanda (AgInt nos EDcl no AREsp 1074569/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017).
3.1. No caso em análise, não se vislumbra a existência de litisconsórcio passivo necessário do órgão público que promovera o certame, porquanto o ato administrativo que considerou o candidato inapto no procedimento de avaliação biopsicossocial – objeto da presente ação – fora proferido por comissão multidisciplinar formada pela própria banca examinadora.
4. No julgamento do RE 632.853/CE, sob o rito de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que (n)ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reapreciar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade (Tema 485).
4.1. É permitido ao Poder Judiciário efetuar o controle da legalidade do ato administrativo que exclui candidato de vaga destinada a portadores de deficiência, aferindo inclusive a observância dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da isonomia, não havendo que se falar em invasão ao mérito administrativo.
5. Partindo de um simples cotejo entre os dispositivos da legislação de regência e o conjunto probatório dos autos, constata-se a flagrante ilegalidade do ato administrativo proferido pela banca examinadora em sede de avaliação biopsicossocial do candidato ao julgá-lo inapto para concorrer às vagas para PcD, visto que os elementos de prova apresentados nos autos permitem concluir de forma segura que o apelado se enquadra no conceito legal de pessoa portadora de deficiência mental (artigo 4o, inciso IV, do Decreto Federal no 3.298/1999).
6. Recurso de apelação conhecido e não provido. Preliminares rejeitadas. Honorários sucumbenciais majorados.